Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-20.2019.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE MULTA POR QUEBRA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida IRACEMA APARECIDA DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na ausência de sinal do serviço de TV por assinatura contratado e cobrança indevida oriunda de multa de fidelização, bem como cobrança após o pedido de cancelamento.
3. Pois bem. Sustentando a consumidora a ausência de sinal do serviço contratado, cabia à prestadora do serviço comprovar a disponibilidade, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Era imprescindível, portanto, que a empresa Recorrente tivesse providenciado a juntada de laudo técnico demonstrando a disponibilidade do sinal do serviço de TV por assinatura, na forma contratada, mister do qual não se desincumbiu.
3. Evidente falha na prestação de serviço da empresa de telefonia restou verossímil nos autos, portanto, não há se falar em aplicação de multa por rescisão contratual, pois, a mesma foi motivada unicamente pela Recorrente.
4. Danos materiais devidamente comprovados, consistente em cobrança após pedido de cancelamento e multa de fidelização, devendo portanto ser restituídos conforme determinado pela sentença proferida pelo juízo de origem.
5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa Recorrente em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das inúmeras tentativas do consumidor, conforme números de protocolos colacionados à exordial – protocolos. o n° 8461000002278468, n° 0137883808700000313, n° 201800072411378 e n.o 2018000727448897.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. No caso, o consumidor buscou inúmeras vezes a Recorrente, consoante os protocolos carreados na exordial, oportunizando assim a resolução da celeuma na seara administrativa. No entanto, a empresa Recorrida optou por manter-se inerte, obrigando a parte hipossuficiente a ingressar com a presente ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto, não havendo dúvidas de que foi submetido a uma situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.
8. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrida, não sendo demasiado rememorar que o sinal somente fora reestabelecido após a concessão da liminar nos autos.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Dano moral fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000032-20.2019.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRACEMA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 864.926.679-72 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021